Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E REFLEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I - O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não configura cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II - O dano estético reflete modificação no físico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias.

III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

IV – A culpa concorrente da vítima, que com sua conduta participa do resultado danoso, deve ser considerada para fins de fixação da indenização

V – Apelação parcialmente provida.